Tribunal: TJPA
Processo: 0800232-02.2021.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800232-02.2021.8.14.0026

APELANTE: MUNICIPIO DE JACUNDA

APELADO: IZAAC SCHEIDEGGER EMERIQUE

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR COMISSIONADO. VERBAS RESCISÓRIAS, FÉRIAS E 13º SALÁRIO. ART. 39, § 3º, DA CF/88. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Município de Jacundá contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de procedência em ação ordinária ajuizada por ex-servidor comissionado, que pleiteia o pagamento de verbas rescisórias, férias proporcionais acrescidas de 1/3 e 13º salário, relativas ao exercício do cargo de Diretor do Departamento de Contratos e Licitação da Secretaria Municipal de Finanças. A sentença condenou o ente público ao pagamento das verbas pleiteadas e fixou honorários advocatícios em 10% do valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de inépcia da inicial pela ausência de documentos essenciais à propositura da ação; (ii) apurar a existência ou não de interesse de agir diante da ausência de requerimento administrativo prévio; (iii) definir se servidor comissionado tem direito a férias e 13º salário com base no art. 39, § 3º, da CF/88; (iv) analisar a legalidade e razoabilidade dos honorários advocatícios fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A petição inicial contém os elementos essenciais exigidos pelo CPC/2015, incluindo documentos emitidos pelo próprio Município que demonstram a cessação do vínculo e ausência de pagamento, não se configurando a inépcia alegada.

4.O interesse de agir está presente, considerando a natureza alimentar das verbas pleiteadas e o entendimento consolidado de que a ausência de requerimento administrativo prévio não impede o ajuizamento da demanda.

4.O art. 39, § 3º, da Constituição Federal assegura aos servidores ocupantes de cargo comissionado o direito às verbas previstas no art. 7º, incluindo férias e 13º salário, conforme reiterada jurisprudência do STF, STJ e TJPA.

5.Compete ao réu o ônus da prova quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015, o que não foi cumprido pelo Município.

6.A fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação observa os critérios legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, sendo inaplicável a Lei 9.099/95 ao caso concreto por não tramitar o feito no rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

7.Não se verifica exorbitância no percentual dos honorários, sendo indevida sua redução à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.A petição inicial que contém exposição clara dos fatos, fundamentos jurídicos e documentos aptos a embasar o pedido não é inepta, mesmo sem contracheques ou extratos bancários.

2.O ajuizamento de ação para cobrança de verbas de natureza alimentar independe de requerimento administrativo prévio.

3.O servidor público comissionado tem direito ao recebimento de férias proporcionais acrescidas de 1/3 e 13º salário, nos termos do art. 39, § 3º, da CF/88.

4.Cabe ao ente público comprovar o pagamento das verbas alegadamente quitadas, conforme ônus da prova previsto no art. 373, II, do CPC.

5.A fixação de honorários advocatícios em 10% do valor da condenação é legítima quando observados os critérios do art. 85 do CPC.

.....................................................................................

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXV; 7º, VIII e XVII; 37, II e IX; 39, § 3º; CPC, arts. 330, 373, I e II, e 85, §§ 2º e 3º; Lei 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 570908, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 16.09.2009; TJPA, ApCiv nº 0800948-29.2021.8.14.0026, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 17.06.2024; TJPA, ApCiv nº 2064631, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 29.07.2019; TJPA, ApCiv nº 2019.01654667-81, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 22.04.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira Do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE JACUNDÁ
, em face da decisão monocrática que negou provimento à Apelação, mantendo sentença de procedência proferida em ação ordinária movida por
IZAAC SCHEIDEGGER EMERIQUE
.,

ora agravado.

Na origem, o recorrido ajuizou ação ordinária em face do Município de Jacundá, pleiteando o pagamento de verbas salariais decorrentes do exercício do cargo comissionado de Diretor do Departamento de Contratos e Licitação junto à Secretaria Municipal de Finanças, nos períodos de 28/11/2017 a 02/04/2019, 25/04/2019 a 13/09/2019 e de 16/09/2019 a 30/09/2020, com salário mensal de R$ 3.015,00. Alega ter direito a valores rescisórios não quitados, requerendo o pagamento judicial.

O juízo a quo proferiu sentença de procedência, condenando o Município ao pagamento das referidas verbas no montante citado, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC.

Inconformado com a sentença, o Município interpôs recurso de apelação, que foi monocraticamente desprovido, conforme ementa a seguir transcrita:

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. SERVIDOR PÚBLICO. VERBAS RESCISÓRIAS. CARGO COMISSIONADO. DIREITO AO RECEBIMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS, FÉRIAS E 13° SALÁRIO. ART. 39, §3°, DA CF/88. RÉU QUE NÃO CONSEGUIU DEMONSTRAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA. ÔNUS DA PROVA. INCIDÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC/2015. JURISPRUDÊNCIA DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A petição inicial atende aos requisitos do art. 330 do CPC/2015, apresentando descrição clara dos fatos, fundamentação jurídica e prova documental apta a embasar o pedido. A alegação de inépcia da inicial afastada.

2.
O interesse de agir está configurado, considerando a natureza alimentar das verbas pleiteadas e a inexistência de exigência legal para tentativa prévia de solução administrativa.

3.
Deve ser reconhecido o direito ao recebimento de férias proporcionais remuneradas com pelo menos um terço a mais que o salário normal, além de 13° salário proporcional, tendo em vista que, aos servidores ocupantes de cargo público, seja de provimento efetivo ou em comissão, tem-se as garantias do art. 39, § 3º, da CF/88. Jurisprudência TJPA.

4.
Comprovado o vínculo entre a parte autora e o Município, não se desincumbindo o réu do ônus da prova do efetivo pagamento, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, sem apresentação de elementos aptos a afastar a pretensão, impõe-se o pagamento devido.

5.
Recurso conhecido e improvido.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em sede preliminar, a inépcia da inicial, por ausência de documentos essenciais à propositura da ação, como contracheques e extratos bancários que comprovem a ausência de pagamento das verbas alegadas. Defende, ainda, a ausência de interesse de agir, por não ter o recorrido comprovado requerimento administrativo prévio, sustentando que tal omissão inviabiliza a caracterização de lide.

No mérito, argumenta que o vínculo jurídico entre as partes era de natureza estatutária, decorrente de nomeação para cargo comissionado de livre nomeação e exoneração, nos termos do art. 37, II e IX, da Constituição Federal. Aduz que os cargos comissionados não geram direito a verbas rescisórias próprias de vínculos trabalhistas, tampouco a FGTS ou demais indenizações típicas da CLT. Sustenta que inexiste previsão legal municipal que assegure tais verbas a ocupantes de cargos comissionados.

Afirma que, nos termos do art. 373, I, do CPC, cabia ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito, o que não foi devidamente cumprido.

Ademais, sustenta que, por se tratar de causa de pequeno valor, e considerando a inexistência de vara específica de Juizado Especial da Fazenda Pública na Comarca de Jacundá, a demanda deveria ter tramitado sob o rito dos juizados especiais, afastando a condenação em honorários advocatícios na primeira instância, conforme dispõe o art. 55 da Lei 9.099/95, aplicável subsidiariamente à Lei 12.153/2009.

Subsidiariamente, pleiteia a redução dos honorários advocatícios fixados na sentença, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, requer a extinção do processo sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir e inépcia da inicial; ou, no mérito, a improcedência do pedido inicial. Alternativamente, postula a reforma da decisão no que tange ao valor dos honorários advocatícios fixados.

Foram apresentadas as contrarrazões,
conforme Id.
24801697
.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta provimento
.

De início, verifico que a
insurgência não traz elementos idôneos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, a qual se sustenta em jurisprudência consolidada e análise exauriente dos autos.

A inépcia da petição inicial não se verifica, posto que o autor expôs de forma clara e objetiva os fatos e fundamentos jurídicos do pedido, instruindo a inicial com Termos de Rescisão emitidos pelo próprio Município, aptos a indicar a cessação do vínculo e a ausência de quitação. A ausência de contracheques ou extratos bancários não invalida a petição, pois o Município, detentor natural de tais documentos, não apresentou qualquer elemento a infirmar os fatos narrados.

Também não prospera a alegada ausência de interesse de agir. A pretensão veiculada visa ao recebimento de verbas de natureza alimentar não adimplidas, cujo ajuizamento independe de exaurimento da via administrativa, nos termos do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, e da reiterada jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. REJEITADA.
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAS
. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO CABE AO RÉU. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08009482920218140026 20311299, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 17/06/2024, 1ª Turma de Direito Público)”

............................................................................................

REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. PRETENSÃO RESISTIDA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE REPASSE DOS VALORES DESCONTADOS NO CONTRACHEQUE À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE MUNICIPAL INALTERADA. INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. UNANIMIDADE. (TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0004418-18.2015.8.14.0057 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/05/2023)

Assim, rejeito a preliminar suscitada no presente recurso.

No mérito, a decisão monocrática atacada enfrentou adequadamente a controvérsia, destacando sobre a tese de que ocupante de cargo comissionado não faz jus a férias e 13º salário é contrária ao que dispõe o art. 39, § 3º, da Constituição, que assegura aos servidores ocupantes de cargos públicos os direitos do art. 7º, incluindo-se as verbas aqui discutidas. A jurisprudência do STF, do STJ e deste Tribunal reitera a constitucionalidade do pagamento de tais verbas a comissionados regularmente investidos e exonerados:

DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
CARGO COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. FÉRIAS NÃO GOZADAS: PAGAMENTO ACRESCIDO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO CONSTITUCIONAL DO BENEFÍCIO.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI. JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1.
O direito individual às férias é adquirido após o período de doze meses trabalhados, sendo devido o pagamento do terço constitucional independente do exercício desse direito.
2.
A ausência de previsão legal não pode restringir o direito ao pagamento do terço constitucional aos servidores exonerados de cargos comissionados que não usufruíram férias
. 3.
O não pagamento do terço constitucional àquele que não usufruiu o direito de férias é penalizá-lo duas vezes: primeiro por não ter se valido de seu direito ao descanso, cuja finalidade é preservar a saúde física e psíquica do trabalhador; segundo por vedar-lhe o direito ao acréscimo financeiro que teria recebido se tivesse usufruído das férias no momento correto. 4. Recurso extraordinário não provido
. (STF - RE: 570908 RN, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 16/09/2009, Tribunal Pleno, Data de Publicação: REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO).

Corroboram com esse entendimento, transcrevo julgado desta E. Corte, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA COMISSIONADA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO PARA CONDENAR O MUNICÍPIO DE CHAVES A PAGAR FÉRIAS INTEGRAIS E PROPORCIONAIS, ACRESCIDAS DE 1/3 E 13º SALÁRIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. AFASTADA. EXCEÇÃO À REGRA DO CONCURSO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. A apelada fora investida para exercício de cargo em comissão (Assessor II) na Administração Municipal. 2.
A situação em nada se assemelha aos casos que atraem a aplicação dos temas 191, 308 e 196 do STF, tendo em vista não versar sobre contratação temporária nula, mas de cargo cuja a investidura e dispensa fica a critério da conveniência e oportunidade da Administração.
3.
O salário, o 13º salário, assim como as férias integrais e proporcionais acrescidas de 1/3, são direitos assegurados pela Constituição Federal (art.7º, X e VIII) a todo o trabalhador. De índole fundamental, tratam-se de verbas de natureza alimentar essenciais à garantia do mínimo existencial.
4. Manutenção da condenação. 5. Apelação conhecida e não provida. 6. À unanimidade. (2064631, 2064631, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-07-29, publicado em 2019-08-12)

............................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO E FÉRIAS PROPORCIONAIS. FATO INCONTROVERSO.
OFENSA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. NÃO OCORRÊNCIA. 1-
Sentença que confere ao autor/apelado o direito à percepção de férias proporcionais e salário do mês de dezembro/2012, não pagos pela gestão anterior
; 2- Direito incontroverso, diante da confirmação do débito da verba salarial pelo réu, o que configura o dever do Município de indenizar o servidor exonerada, para não incorrer em enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública; 3- A Lei de Responsabilidade Fiscal não pode ser invocada com o fim de desconstituir a obrigação de pagamento de salário a servidor público, tendo em vista a natureza alimentar da verba salarial, sob pena de afronta ao princípio da dignidade humana; 4- Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Tema 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais devem obedecer; 5- Apelação conhecida e desprovida. (2019.01654667-81, 203.340, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-22, publicado em 2019-05-03)

............................................................................................

REEXAME NECESSÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CARGO COMISSIONADO. 13º SALÁRIO E FÉRIAS. DEVIDOS.
CONTRATO VÁLIDO. PERCEPÇÃO DE VERBAS SALARIAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL. PRECEDENTES DO STF. 1.
O servidor ocupante de cargo comissionado tem direito ao pagamento das verbas devidas aos estatutários em geral. A Constituição da República assegura aos servidores estatutários apenas os direitos sociais do trabalhador - próprios dos empregados celetistas - previstos expressamente em seu art. 39, § 3º. As férias e o abono de férias, o pagamento de 13º salário é direito de todo servidor público, assegurado expressamente no texto constitucional, com exceção do FGTS;
2. O cálculo da correção monetária deverá observar a regra seguinte: (...)em reexame, sentença alterada. (2017.04206536-06, 182.123, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-25, publicado em 2017-10-24)

O ônus da prova, conforme art. 373, II, do CPC, recai sobre o réu quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Não tendo o Município comprovado o pagamento das verbas, permanece hígida a pretensão autoral.

Quanto aos honorários advocatícios, sua fixação em 10% sobre o valor da condenação encontra respaldo no art. 85, § 3º, I, do CPC, sendo inaplicável ao caso a Lei 9.099/95, pois a demanda não tramitou sob o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, tampouco se amolda ao conceito de causa de menor complexidade.

No que se refere ao pedido subsidiário de redução dos honorários advocatícios, igualmente não merece acolhida. A fixação em 10% sobre o valor da condenação observa os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2º e § 3º, I, do CPC, considerando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Não se verifica exorbitância, tampouco afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tratando-se de percentual usual e adequado em demandas de igual complexidade. A majoração ou redução desses encargos somente se justifica diante de desproporcionalidade manifesta, o que não se evidencia no presente caso. Mantém-se, pois, o valor fixado em primeiro grau.

Dessa forma,
não merece reforma a decisão monocrática agravada, uma vez que, o agravante não trouxe fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 25/06/2025